Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752488-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REZENDE AGRAVADO: RAFAEL NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES REZENDE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por RAFAEL NEVES DA SILVA e outro, deixou de apreciar pedido de reconsideração de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 78854536), a agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui seu único bem patrimonial, sendo a renda oriunda da locação o único meio de custeio de sua moradia e necessidades básicas, razão pela qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Alega que juntou aos autos documentos novos e certidões atualizadas que não existiam à época da primeira análise da constrição, configurando-se fatos supervenientes juridicamente relevantes. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em erro ao afirmar a ocorrência de preclusão, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão até a alienação judicial. Nessa linha argumentativa, requer: “A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para; a) suspender todos os atos expropriatórios relacionados ao imóvel; b) suspender expressamente o processamento e julgamento do pedido de adjudicação; c) impedir hasta pública ou qualquer transferência da propriedade até o julgamento deste recurso; 3. No mérito, o provimento do agravo para; a) reconhecer os documentos juntados como fatos supervenientes; b) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, seja por sua natureza de bem de família, seja por sua destinação econômica; c) afirmar a inexistência de preclusão; d) determinar a desconstituição da penhora e a impossibilidade de adjudicação”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “1. Ante o teor do r. Acórdão no 2009268 (ID: 243242592), a Secretaria do Juízo deve cumprir imediatamente a determinação exarada da decisão proferida em ID: 229283004, no que pertine à expedição dos alvarás de levantamento em favor das partes. 2. Por outro lado, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte executada (ID: 251100578), à míngua de ocorrência de fato superveniente que devesse ser levado em conta, nos termos do art. 493 do CPC, em relação à decisão proferida no ID: 236562360, a qual, embora atacada por recurso, teve seus efeitos mantidos, conforme se vê do r. Acórdão no 2038417 (ID: 252047832), já transitado em julgado (ID: 252047832, p. 18). Portanto, a discussão está preclusa. 3. Adiante, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça deduzido pela parte exequente (ID: 252903433, item VIII, subitem b, p. 11), porquanto desprovido de elementos de convicção hábeis a indicar a alteração da condição financeira da parte executada e, portanto, não atendido o requisito previsto no art. 98, § 3.o, do CPC. 4. Indefiro, ainda, a aplicação da sanção processual (ID: 252903433, item VIII, subitem c, pp. 11-12), pois a dedução de defesa, ainda que em reconsideração, não configura, por si só, litigância de má-fé (art. 80 do CPC), tampouco ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC). 5. Intime-se a parte exequente para instruir os autos com demonstrativo de cálculo do crédito atualizado, excluindo as despesas processuais (custas e honorários) face à concessão da gratuidade de justiça (ID: 111324198) e abatendo a importância penhorada (ID: 229283004), no prazo de 15 dias. 6. Feito isso, dê-se vista à parte executada para manifestação, por igual prazo. Na mesma oportunidade, deverá dizer sobre o pleito de adjudicação do bem imóvel formulado pela parte exequente. Após, tornem conclusos os autos.” Com efeito, verifica-se que a matéria concernente à impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de tratar-se de bem de família, já foi decidida por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do Agravo de Instrumento de no 0725114-54.2025.8.07.0000, interposto pela própria executada ora agravante, conforme se depreende do Acórdão no 2038417, cuja ementa reproduzo, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável. Conforme a Súmula no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é protegida a impenhorabilidade do único imóvel residencial locado, desde que a renda da locação seja efetivamente revertida para a subsistência ou moradia da família. 2. No caso, a mera alegação de que os valores provenientes de aluguel são destinados à subsistência da parte agravante, sem comprovação documental robusta, revela-se insuficiente para afastar a penhora judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2038417, 0725114-54.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” Ainda que os documentos tidos como novos pela agravante, notadamente as certidões imobiliárias recentes, indiquem que o imóvel penhorado é o único bem de sua titularidade, tal circunstância não configura fato superveniente juridicamente relevante, pois não altera os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no julgamento anterior, tampouco supre a insuficiência probatória que motivou o indeferimento da pretensão anteriormente deduzida. Com efeito, conforme assentado no Acórdão no 2038417, a improcedência da tese de impenhorabilidade não se baseou exclusivamente na ausência de comprovação de unicidade patrimonial, mas sim na falta de provas robustas de que os valores auferidos com a locação do imóvel são efetivamente revertidos para a moradia ou subsistência da agravante, condição exigida pela Súmula 486 do STJ para o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel locado. A tentativa de reintroduzir a discussão sob o prisma de supostos fatos novos que não infirmam a fundamentação decisória anteriormente consolidada configura, em verdade, inovação processual indevida, colidente com a autoridade da coisa julgada. Logo, não se verifica, nesse exame prefacial, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator